Tribunal: TJSP
Processo: 0012168-86.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Impugnação procedente - Apelo da exequente - Descabimento - Atribuição errônea do valor do contrato de compromisso de compra e venda - Utilização do valor à vista, porém, o pagamento se realizou parceladamente (198 vezes) - Recurso desprovido.